Tribunal: CARF
Processo: 11080.929083/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929083/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.084 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
RENNER HERRMANN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica no
31955.31912.180507.1.3.04-8711, transmitida em 18 de maio de 2007, por meio da qual a
contribuinte solicita compensação de débito com crédito no valor de R$ 21.425,76, resultante do
fato de que, no mês de dezembro de 2006, haver efetuado pagamento de COFINS no montante
de R$ 638.516,74 (DARF, fls. 28) quando o valor efetivamente devido era de R$ 617.090,98,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929083/2009-31
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.084 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929083/2009-31

resultando no saldo credor dos alegados R$ 21.425,76 acima referenciados (638.516,74 –
617.090,98).
Alega o contribuinte que o erro material acima descrito somente foi detectado
após a edição do despacho decisório que não homologou o seu pedido de compensação, em
razão do que foi prontamente processada a competente DCTF Retificadora (fls. 29/32).
O contribuinte fundamentou sua manifestação de inconformidade invocando em
seu favor o apontado erro material (fls. 9), verbis
Ao verificar o seu equivoco, isto é, o pagamento a maior quer o devido, para corrigir o
seu equivoco, o responsável efetuou a compensação do valor de R$ 22.484,18 (valor
atualizado
do
crédito
de
R$
21.425,76),
através
do
PER/DCOMP
no
3195S.j1912.180507.1.3.04-8711, cuja compensação não foi homologada pela
afirmação acima transcrita.
Ocorre que ao verificar o seu equivoco informando em DCTF um valor superior ao
efetivamente devido, recolhendo o valor a maior, a empresa deveria ter transmitido
imediatamente a DCTF retiflcadora para eliminar o débito equivocadamente informado,
oportunizando o surgimento do crédito então compensado, o qual foi utilizado para
compensar débitos posteriores.
O acórdão recorrido não acatou os argumentos do sujeito passivo e julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade pelos argumentos resumidos na seguinte
ementa (fls. 37), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2007
DÉBITO
INFORMADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil
e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que
denegou o direito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A recorrente tomou ciência dos termos da decisão recorrida em 02 de dezembro
de 2014 (fls. 44/46), e somente em 05 de março de 2015, em peça datada de 15 de março de
2015 (fls.53/55), limitando-se a reiterar os termos de sua manifestação de inconformidade,
ressaltando quanto segue.
O esquecimento de transmitir a necessária DCTF retificadora para eliminar o débito
inexistente, veio à tona por ocasião do despacho decisório proferido em relação ao
pedido de compensação efetuado, momento em que a empresa, conjuntamente à
Manifestação de Inconformidade, enviou a DCTF retificadora.
Todavia, equivocou-se o acórdão guerreado, haja vista que exige do contribuinte mais
do que lhe é imposto.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.084 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929083/2009-31

Com a devida vênia, a Receita Federal do Brasil possui informações mais do que
suficientes para examinar a ocorrência do crédito manifestado pelo contribuinte, pois
tem acesso a todos os livros fiscais e contábeis da empresa.
A manter-se a decisão recorrida, desaguará no Judiciário uma questão extremamente
singela que poderia facilmente ser solvida na instância administrativa, implicando em
custos tanto para o contribuinte quanto para o Poder Público.
Com o Recurso Voluntário não foram exibidos quaisquer documentos contábeis e
nenhum argumento foi desenvolvido sobre a demora de 90 (noventa) dias entre a data em que
teve ciência do acórdão recorrido (02.12.2014) e a data em que foi solicitada juntada do Recurso
Voluntário aos autos (05.03.2015).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O apelo do contribuinte-recorrente é perempto e dele não tomo conhecimento.
Com efeito, e como se verifica do relatório, a empresa foi cientificada do teor do
acórdão recorrido (conforme certidão eletrônica por decurso de prazo) em 02 de dezembro de
2014 (fls. 46), e somente ingressou com seu Recurso Voluntário, datado de 05.03.20154, em 05
de março de 2015 (fls. 53/56), decorridos mais de 90 dias entre a ciência e a formalização da
peça recursal. E, no seu apelo (fls. 53/56), nada alegou sobre o tema da tempestividade
Releva salienta que, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o
prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão, verbis.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do citado Decreto no 70.235/72, a saber.
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Do exposto, constata-se que a contagem do prazo recursal de 30 dias iniciou-se
em 03 de dezembro de 2014, uma quarta-feira, e o Recurso Voluntário somente foi formalizado
em 05 de março de 2015, mais de dois (02) meses após o último dia que lhe seria permitido o
ingresso tempestivo do seu apelo, consoante disposto pelo art. 33 do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, aprovado pelo Decreto Federal no 70.235/1972.
Consequentemente, tem-se como extreme de dúvida que o Recurso Voluntário da
RENNER HERRMANN S/A é manifestamente intempestivo e não deve ser conhecido por este
colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor
do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:, segundo o qual “são definitivas as
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.084 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929083/2009-31

decisões: (I) – de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto”. É a hipótese dos autos.
Diante do exposto, e tendo em vista que restou induvidosamente descumprido o
pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72, VOTO no sentido de
não conhecer do recurso voluntário por considera-lo intempestivo.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital